Tribunal: STF
Processo: RE 76898
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-18
Data de publicação: 1974-06-18

Ementa:
- Ações reunidas e desmembradas posteriormente. Nulidade. Inocorrência.
II. Se as partes não arguiram a pretensa nulidade processual verificada com a cisão, não sendo ela prevista em lei e já não tendo objeto, finda por desistência uma das ações, descabe à instância ad quem a decretação da nulidade de ofício. 
Aplicação do art. 273, I e III, do Código de Processo Civil.
III. Recurso extraordinário conhecido e provido.